Tribunal: STF
Processo: Rcl 40426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 64.881/2020: MEDIDAS RESTRITIVAS A SEREM ADOTADAS NO COMBATE À COVID-19. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA MUNICÍPIO: ALEGADA RETOMADA DE SERVIÇOS E ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. APONTADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.341/DF E 4.102/RJ E DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Marília/SP, em 5.5.2020, contra ato do juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília/SP, que, ao julgar procedente a Ação Civil Pública n. 1003738-19.2020.8.26.0344, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 4.102/RJ e o disposto na Súmula Vinculante n. 38 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 30.3.2020, o Ministério Público de São Paulo ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer contra o Município de Marília/SP e relatou ter instaurado “o Procedimento Administrativo de nº 62.0716.0001162/2020-1 de acompanhamento da situação de pandemia do Covid-19 conhecido como Coronavírus”, para “fiscalizar as medidas adotadas pela Administração Pública Municipal e Estadual no combate a Covid-19, além do impacto da doença dentro do Sistema Público de Saúde no atendimento médico e hospitalar” (fl. 1, e-doc. 5).
    Assinalou que o Governador de São Paulo teria editado o Decreto n. 64.881, de 22.3.2020, estabelecendo as atividades que deveriam permanecer suspensas no período de quarentena. O Município de Marília teria editado o Decreto municipal n. 12.976, de 20.3.2020, “reconhecendo o estado de calamidade pública e suspendendo e/ou reduzindo, por 15 dias, inúmeros serviços públicos e privados” (fl. 5, e-doc. 5). 
    Ressaltou que em “27 de março de 2.020 o Prefeito Municipal deu uma declaração pública (...) informando que irá abrir os serviços municipais de forma gradativa a partir de 1º de abril de 2.020” (fl. 5, e-doc. 5).
    Argumentou que “o gestor municipal ao comandar e divulgar a referida decisão administrativa afronta as orientações da OMS e Diretriz da Saúde Pública do Estado de São Paulo e de contenção da doença, que está determinando, por ora, o isolamento social para que o serviço de saúde suporte a demanda nos atendimentos” (fl. 5, e-doc. 5).
    Sustentou que o Município teria “poder de polícia administrativa para decretar o estado de calamidade pública e suspender seus serviços, mas [não poderia] liberar serviços que foram suspensos por Decreto Estadual que visa conter a pandemia em todo o território do Estado de São Paulo” (fl. 6, e-doc. 5).
    Requereu tutela de urgência “para impor à Prefeitura Municipal de Marília a obrigação de fazer em cumprir o Decreto Estadual nº 64.881/2020 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia do Covid-19 (coronavírus)” (fl. 14, e-doc. 5). 
    Pediu fosse julgado “procedente o pedido para o fim de impor a obrigação de fazer em cumprir o Decreto Estadual nº 64.881/2020 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo, no que se refere à pandemia do Covid-19 (coronavírus), enquanto perdurar seus efeitos” (fl. 15, e-doc. 5).
    Em 30.3.2020, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília/SP deferiu a tutela de urgência requerida (fl. 33, e-doc. 7) e, em 26.4.2020, julgou procedente a Ação Civil Pública n. 1003738-19.2020.8.26.0344 “para o fim de, em caráter definitivo, determinar ao Município de Marília a obrigação de fazer, consistente em cumprir, por meio da Administração local, as disposições constantes do Decreto Estadual nº 64.881/2020 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia do Covid-19 (Coronavírus), enquanto perdurarem seus efeitos, devendo o ente público proceder à orientação à população, fiscalização, execução e cumprimento das determinações legais vigentes, na forma do art. 18, inciso IV, ‘a’, da Lei Federal nº 8.080, sob pena de multa diária” (fl. 37, e-doc. 11).
    Foram fundamentos dessa decisão:
    “É certo que o teor do Decreto Municipal nº 12.976/2020 (fls. 67/70), editado no âmbito deste Município de Marília, não colide com as disposições contidas no Decreto Estadual nº 64.881, de 22/03/2020, acima aludido. 
    Todavia, é fato público e notório (artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil), tendo sido inclusive veiculado pela imprensa local (fls. 79/80), que o Chefe do Poder Executivo, através de "Comitê de Enfrentamento ao Covid-19", cogita o retorno, em data próxima (1º de abril de 2020, como noticiado), de serviços e atividades considerados não essenciais. 
    Tal situação traduz o periculum in mora que constitui o pressuposto para a concessão da tutela de urgência almejada. 
    O anúncio da possível reabertura, para o público em geral, de serviços e atividades essenciais, com os possíveis riscos à saúde e à vida da população mariliense, motivou a subscrição de documento por entidades marilienses e profissionais ligados à área médica e de saúde, intitulado "Em Defesa da Vida" (fls. 81/85). 
    Não há como negar relevância aos argumentos técnicos considerados no documento de fls. 81/85, nem tampouco ao Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus no âmbito do Ministério da Saúde (fls. 26/56), ou mesmo ao Plano de Contingência Regional para o Enfrentamento do COVID-19 no âmbito da DRS 9 – Marília (fls. 89/120).
    Este Juízo tem se posicionado, reiteradas vezes, no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado se imiscuir no mérito dos atos de gestão inerentes à Administração Pública. 
    Daí porque descabe ao Poder Judiciário Paulista, por meio desta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília, tecer considerações acerca da preponderância do direito à vida e à saúde face à liberdade econômica, ou mesmo a respeito do acerto ou desacerto no que tange à eventual revogação ou abrandamento das medidas preventivas de quarentena disciplinadas pelo Decreto Municipal Mariliense nº 12.976/2020 (fls. 67/70).
    O caso, aqui, comporta a avaliação de legalidade a que a Administração Pública está adstrita, seja por força do que dispõe o artigo 37, "caput", da CF/88, seja em razão da dicção da Súmula nº 473 do C. STF. 
    Nessa linha de ideias, assiste razão ao Ministério Público do Estado de São Paulo ao sustentar que, na hipótese de antinomia entre as disposições do Decreto Municipal e o Decreto editado pelo Poder Executivo Estadual, deve prevalecer este último. 
    Assim porque, nos termos do artigo 24, inciso XII, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre "previdência social, proteção e defesa da saúde" (destaquei). 
    Aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I, da CF/88) e em caráter suplementar (artigo 30, inciso II, da CF/88).
    Evidente, a nosso sentir, que o combate ao Coronavírus extravasa os limites da circunscrição do Município de Marília, necessitando ser combatido em esferas de governo mais amplas, dado que a OMS classificou a situação de saúde como pandemia. 
    Permitir-se a disciplina de quarentena e outras medidas de restrição à abertura de comércio ao público em geral em cada um dos 645 municípios do Estado de São Paulo significa, na prática, nulificar a tomada de ações no combate à pandemia, que deve ser regionalizada, de sorte a abranger toda a base territorial bandeirante. 
    Entender-se o contrário significaria submeter o povo paulista a conviver com 645 disciplinas normativas diversas sobre tema de relevante interesse público e que repercute na saúde e na vida de todos os habitantes do Estado de São Paulo, o que, por óbvio, desborda do princípio da razoabilidade que está a nortear os atos da Administração Pública. 
    Não nos podemos olvidar que o surto de Coronavírus, deflagrado em longínquo país (China), acabou por fazer repercutir seus efeitos em nosso país, situado em continente diverso. De forma que as medidas de contenção levadas a efeito em cada um dos municípios certamente surtirá efeitos em todo o Estado de São Paulo e na Federação como um todo, não se podendo conceber que a política de enfrentamento da pandemia seja efetuada de forma individualizada e local, como se o Município de Marília não fizesse parte do conjunto de municípios bandeirantes. 
    Para o que importa para o desate da lide, ao menos nesta fase inicial e embrionária de tramitação da ação, o certo é que o Município de Marília pode legislar de forma a suplementar a normatividade estadual e federal acerca do tema em questão (combate ao Covid-19), na forma do artigo 30, inciso II, da CF/88, mas sem estabelecer normas que contrastem com as diretrizes veiculadas no Decreto Estadual nº 64.881, de 22/03/2020, à semelhança do que se dá com o poder legiferante dos Estados-Membros face à União Federal (artigo 24, §§3º e 4º da CF/88), ex vi do princípio constitucional da simetria. 
    Outrossim, sem que nos olvidemos de que, no presente caso, o quanto postulado pelo Ministério Público se circunscreve ao controle de legalidade dos atos da Administração Pública (conforme a Súmula nº 473 do C. STF), ao Município de Marília cabe a orientação à população, fiscalização, execução e cumprimento das determinações legais vigentes, na forma do artigo 18, inciso IV, "a", da Lei Federal nº 8.080/90, não havendo espaço, à luz da Constituição Federal, para que o Chefe do Poder Executivo local edite ou revogue decreto municipal, de molde a viabilizar a inobservância das disposições do Decreto Estadual nº 64.881/2020. 
    Finalmente, observo que a matéria debatida já foi apreciada na Comarca de São José dos Campos, com decisão que converge no mesmo sentido do que foi determinado neste feito (fls. 255/262). O mesmo se diga com relação às Comarcas de Cordeirópolis (fls. 263/265), Itanhaém (fls. 266/270) e Buri (fls. 271/276), dentre outras tantas Comarcas paulistas” (fls. 34-36, e-doc. 11).
    O Município de Marília/SP opôs embargos de declaração (fls. 38-42, e-doc. 11), rejeitados (fl. 46, e-doc. 11).
    Não consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo recurso interposto contra aquela decisão nem se certifica trânsito em julgado na Ação Civil Pública n. 1003738-19.2020.8.26.0344.
    3. Contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília/SP na Ação Civil Pública n. 1003738-19.2020.8.26.0344 o Município de Marília ajuíza a presente reclamação e aponta ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 4.102/RJ e o disposto na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que a autoridade reclamada teria desconsiderado “a realidade local e a aplicação das normas federais acerca do assunto, determinando que o Município obedeça com exclusividade as normas estaduais (…) acabou por afastar do âmbito de aplicação do Município de Marília as normas federais acerca do assunto e violar a própria autonomia municipal que, agora, tem que seguir todas as normas estaduais cuja realidade fática é completamente diferente da aqui verificada” (fl. 8, e-doc. 1).
    Ressalta que a decisão reclamada configuraria “cerce[amento da] atividade do Poder Executivo constitucionalmente garantida de expedir decretos (…) de forma prematura e sem analisar sequer o conteúdo de eventuais decretos (…) portanto, em afronta à autonomia municipal (…) [impondo] verdadeira hierarquia entre entes federados na qual o Município de Marília fica sob o jugo do Estado de São Paulo” (fl. 8, e-doc. 1).
    Assevera que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, o “Ministro Alexandre de Moraes reconheceu que a Constituição Federal (incisos II e IX do artigo 23) consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios em relação à saúde e assistência pública, inclusive quanto à organização do abastecimento alimentar e, bem ainda, que texto constitucional (inciso XII do artigo 24) também prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, permitindo, ainda, aos municípios possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual, desde que haja interesse local (inciso II, artigo 30)” (fl. 11, e-doc. 1).
    Aponta “invasão do Poder Judiciário Estadual no Poder Executivo Municipal de Marília, na exata medida em que está a impedir a edição de atos normativos e com preceitos administrativos editados em conformidade com a prevalência dos interesses locais (...) no cenário local da emergência em saúde pública” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Informa ter sido o Decreto n. 10.329/2020 editado pelo Presidente da República para promover “alterações relevantes no art. 3º do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, destacando, in casu, o reconhecimento, pela União Federal, da competência concorrente administrativa e normativa dos demais Entes Federativos para a tomada de providências em relação à forma de enfrentamento e contenção da pandemia em combate, o que se deu através da alteração do § 9º da norma alterada” (fl. 13, e-doc. 1).
    Alega que a autoridade reclamada estaria a “imiscuir[-se] indevidamente na definição das políticas públicas sanitárias definidas em nível local, (...) marginalizando pois, as razões que transcendem ao acórdão proferido na [Ação Direta de Inconstitucionalidade n.] 4.102 [e] violou frontal e sobremaneira o princípio da independência e harmonia entre os Poderes” (fl. 15, e-doc. 1).
    Ressalta que “a decisão objurgada ainda desprezou a competência dos Municípios para a definição do horário de funcionamento do comércio, exista ou não emergência de saúde, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante nº 38, desse E. STF” (fl. 16, e-doc. 1).
    Assevera presentes o sinal do bom direito e o perigo da demora, decorrentes “do fato de que a manutenção da decisão hostilizada (...) est[aria] a interferir sobremaneira na gestão da epidemia em âmbito local, eis que, é latente no caso dos autos que mantido os termos da decisão hostilizada estes causam danos irreparáveis ao erário público e à economia popular” (fl. 17, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão hostilizada (sentença e liminar)” (fl. 18, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja confirmada a medida liminar, a fim de que seja determinada sua cassação em definitivo” (fl. 18, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar ao Município de Marília/SP que cumprisse o Decreto estadual n. 64.881/2020, referente às medidas restritivas impostas para o enfrentamento da doença Covid-19, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília/SP teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 4.102/RJ e o disposto na Súmula Vinculante n. 38 do Supremo Tribunal Federal.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF
    6. Em 24.3.2020, o Ministro Marco Aurélio deferiu em parte a medida cautelar requerida pelo Partido Democrático Trabalhista na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, na qual se objetivava a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 926, de 20.3.2020, pela qual alterados os incs. I, II e VI e os §§ 8º, 9º, 10 e 11 e o caput do art. 3º da Lei nacional n. 13.979/2020, pela qual se dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus surgido em 2019.
    Naquele julgamento, o Ministro Marco Aurélio salientou quanto à Lei nacional n. 13.979/2020:
    “O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” (DJe 26.3.2020).
    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, para dar interpretação conforme à Constituição da República à al. b do inc. VI do art. 3º e ao § 9º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020.
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF
    7. O Ministro Alexandre de Moraes, em 8.4.2020, deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra “atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”.
    Determinou fossem observados os incs. II e IX do art. 23, o inc. XII do art. 24, o inc. II do art. 30 e o art. 198 da Constituição da República na aplicação da Lei n. 13.979/2020 “RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário” (DJe 15.4.2020).
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.102/RJ
    8. Em 30.10.2014, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.102/RJ, de minha relatoria, para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro pelos quais se estabelecia a vinculação de parcelas das receitas tributárias a determinados órgãos e fundos. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS A SETORES DA POLÍTICA EDUCACIONAL. ARTS. 309, § 1º, 314, CAPUT E §§ 2º E 5º, E 332 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5º, 61, § 1º, INC. II, AL. B, 165 e 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou serem inconstitucionais normas que estabelecem vinculação de parcelas das receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesas, por desrespeitarem a vedação do art. 167, inc. IV, da Constituição da República, e restringirem a competência constitucional do Poder Executivo para a elaboração das propostas de leis orçamentárias. Precedentes. 2. As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, incluída a definição de políticas públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes. 3. Improcedência da ação quanto ao art. 332 da Constituição do Rio de Janeiro. A fixação de percentual de 2% da receita tributária do exercício destinada à Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPERJ conforma-se ao art. 218, § 5º, da Constituição da República. Precedentes. 4. Com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 309, § 1º, e 314, caput, § 5º e da expressão “e garantirá um percentual mínimo de 10% (dez por cento) para a educação especial ”, da parte final do § 2º do art. 314, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, as normas regulamentadoras desses dispositivos – expressões “à UERJ e", “306, § 1º (atual 309), e ” e “e, na hipótese da UERJ, sobre a sua receita tributária líquida ” contidas no art. 1º da Lei estadual n. 1.729/1990 e art. 6º da Lei estadual n. 2.081/1993 – não têm fundamento de validade. Inconstitucionalidade por arrastamento. 5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 309, § 1º, e 314, caput, § 5º e da expressão “e garantirá um percentual mínimo de 10% (dez por cento) para a educação especial”, da parte final do § 2º do art. 314, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e, por arrastamento, das expressões “à UERJ e”, “306, § 1º (atual 309), e” e “e, na hipótese da UERJ, sobre a sua receita tributária líquida” do art. 1º da Lei fluminense n. 1.729/1990 e do art. 6º da Lei estadual n. 2.081/1993” (DJe 10.2.2015).
    9. O Município de Marília/SP, pela Ação Civil Pública n. 1003738-19.2020.8.26.0344, foi condenado a cumprir o Decreto do Estado de São Paulo n. 64.881/2002 “e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia do Covid-19 (Coronavírus)” (fl. 37, e-doc. 11).
    Alega “invasão do Poder Judiciário Estadual no Poder Executivo Municipal de Marília, na exata medida em que está a impedir a edição de atos normativos e com preceitos administrativos editados em conformidade com a prevalência dos interesses locais” (fl. 11, e-doc. 1).
    Aponta como paradigmas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, as quais tinham por objeto dispositivos da Lei nacional n. 13.979/2020, pela qual se estabelecem medidas para enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.102/RJ, pela qual foram analisadas normas da Constituição do Rio de Janeiro pelas quais determinada a vinculação de receitas tributárias.
    Não houve, nesses precedentes, análise do Decreto n. 64.881/2020 do Estado de São Paulo, objeto da presente decisão reclamada, como não houve discussão sobre eventuais medidas adotadas pelo Município de Marília/SP quanto ao enfrentamento da Covid-19.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    O reclamante buscou sedimentar o pedido no que considera terem sido os fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 4.102/RJ.
    A aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
Súmula Vinculante n. 38 do Supremo Tribunal Federal
    10. O reclamante alega descumprimento da Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, na qual se estabelece: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.
    Patente não ser caso de descumprimento do disposto na súmula, pois não se tem, na situação posta nos autos, discussão sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais no Município de Marília/SP, mas restrição de atividades durante situação de pandemia, decorrente da infecção causada pelo novo coronavírus, tendo sido as restrições impostas por decreto estadual.
    A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora